Tribunal: TJMT
Processo: 0009801-82.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009801-82.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. F. MENDES - CNPJ: 26.765.719/0001-07 (APELADO), JOSE FERREIRA MENDES - CPF: 388.147.301-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0009801-82.2010.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: J.F. Mendes – ME e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser atendido o pedido do exequente de suspensão da execução, quando não localizados bens passíveis de penhora do executado, diante da previsão do art. 921, III do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0009801-82.2010.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: J.F. Mendes - ME e outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra J.F. Mendes - ME e outro, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o apelante alega, em suma, que a não localização de bens passíveis de penhora impõe a suspensão do feito pelo prazo de um ano e após o arquivamento provisório, podendo iniciar o prazo para ocorrência da prescrição intercorrente. Entretanto, jamais a não localização de bens penhoráveis pode ser tratada como hipótese de extinção do feito, como imposto pelo juízo. Prossegue afirmando que, diante da não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão, com fulcro no art. 921 III, do CPC, o que foi indeferido pelo juízo, sendo surpreendido com a sentença de extinção prematura, sem observância dos princípios da cooperação, da não surpresa, do contraditório e ampla defesa.

Pela eventualidade, defende a inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões através de curador especial, pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso (id. 190090652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0009801-82.2010.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: J.F. Mendes – ME e outro.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move ação de execução por título extrajudicial contra J.F. Mendes – ME e José Ferreira Mendes, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 23.162,88 (vinte e três mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro n.o 385/3.307.178, celebrada em 19.10.2009, junto à Conta Corrente 276.373-7, Agência 0417.

Diante da dificuldade em localizar bens passíveis de penhora, o exequente requereu a suspensão do feito (id. 190090172 - Pág. 10), porém, o MM Juiz indeferiu o pedido (190090172 - Pág. 46),

Na sequência, entendendo que a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, o d. magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 190090187).

Irresignado, o apelante sustenta que a não localização de bens penhoráveis jamais pode ser tratada como hipótese de extinção do feito. Alega que, diante da não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC, o que foi indeferido pelo juízo, sendo surpreendido com a sentença de extinção prematura, sem observância dos princípios da cooperação, da não surpresa, do contraditório e ampla defesa. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não da extinção do feito, mesmo diante de pedido de suspensão da execução de título extrajudicial movida pelo apelante.

Sabe-se que a suspensão da execução consiste na abstenção da prática de atos processuais destinados à satisfação de direito, em decorrência de decisão judicial.

A legislação processual civil prevê casos de suspensão da execução, dentre elas, quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inc. III, do CPC), sendo uma decorrência lógica, uma vez que não há bens para satisfazer a execução, fica impossibilitada a expropriação.

No caso dos autos, observo que após as tentantivas frutadas de penhora
online
, consultas ao sistema Renajud e Receita Federal, o exequente requereu a suspensão do feito (id. 190090172 - Pág. 10), todavia, tal pleito foi indeferido pelo d. magistrado.

Com a devida vênia, tenho que o MM Juízo não andou bem no caso vertente, diante da permissão da legislação na suspensão da execução quando não localizados bens passíveis de penhora, e, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, os autos devem ser remetidos ao arquivo,
verbis:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

(...)

III
- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.

Ademais, convém ressaltar que o feito executivo só pode ser extinto nas hipóteses taxativas do art. 794, do CPC, as quais não se fazem presente
in casu
.

Nesse sentido, soa jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a exequente diligenciou na tentativa de localizar
bens
passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a
execução

quando o executado não possuir
bens
penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados
bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2o do CPC, não havendo falar em
extinção
do processo.
” (TJMT, RAC 0002068-45.2004.8.11.0051, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.10.2020)

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - EXTINÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.
(RAC n.o 0023544-48.2011.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.11.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe, devendo os autos retornar a instância de origem para o regular prosseguimento, inclusive no tocante a suspensão requerida pelo apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024